Tribunal: CARF
Processo: 18186.010296/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.010296/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.028 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
HELOISA ENEIDA PAES PINTO MENDES PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA
Não sendo afastada a omissão de rendimentos pelo contribuinte, com a
apresentação de provas hábeis e seguras, mantém-se o lançamento do imposto
de renda, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base
de cálculo o valor da renda omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, que cuida a Notificação de Lançamento de fls. 27 a 31, referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007, formalizando a exigência
de imposto suplementar no valor de R$44.293,45.
O lançamento decorreu da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de Ação da Justiça Federal, no valor de R$180.788,63, e rendimentos recebidos da
Globo Comunicação e Participações S/A, no valor de R$ 0,86, totalizando R$180.789,49. Na
apuração do imposto devido foi compensado o imposto retido na fonte sobre os rendimentos
omitidos, no importe de R$5.423,66
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.010296/2010-91
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.010296/2010-91

O acórdão recorrido foi assim ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada a omissão de rendimentos, mantém-se o lançamento do imposto de renda,
com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de cálculo o valor
da renda omitida.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
Sustenta que o valor que efetivamente recebera, em decorrência da Ação na
Justiça Federal, foi de R$114.788,63, já que R$66.000,00 referiu-se a honorários advocatícios
pagos a Marcelo Almeida, OAB 85615, conforme recibo datado de 16/03/2007.
Esclarece que, em 16/03/2007, o valor de R$40.000,00 foi levantado diretamente
pelo advogado, como comprova o documento juntado à Impugnação, e a importância de
R$26.000,00 foi paga por meio do cheque no 001566, cuja cópia foi solicitada à instituição
financeira.
Que para dirimir as dúvidas acerca do pagamento dos honorários advocatícios, em
especial acerca do recibo de quitação, foi solicitado ao profissional que atuou no processo
judicial (em trâmite no TRF 2a Região, no 2001.02.01.01051-3), que fosse encaminhada uma
declaração de recebimento de valores. Assim, pede a exclusão desse valor de R$ 66.000,00 da
base de cálculo do imposto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O ponto controvertido nestes autos é saber se a Recorrente efetivamente pagou ao
seu então advogado, Marcelo Almeida, OAB 85615, o valor de R$ 66.000,00, a título de
honorários advocatícios, consoante o recibo datado de 16/03/2003.
A sua alegação é de que nessa data o valor de R$40.000,00 foi levantado
diretamente pelo advogado, como comprova o documento então juntado (fl. 06) e a importância
de R$26.000,00 foi paga por meio do cheque no 001566, cuja cópia teria sido solicitada à
instituição financeira, mas até o momento não fora juntada aos autos.
Quanto à lide administrativa, a DRJ entendeu que:
Os citados documentos não comprovam o pagamento de honorários advocatícios ao
profissional Marcelo Santoro P. de C. Almeida, OAB/RJ 85.615, como pretendido pela
defesa.
Observa-se que as peças trazidas são referentes ao processo no 2001.02.01.010501-3,
que teve como partes a Sra. Heloisa Eneida Paes Pinto Mendes Pinheiro, a Sra. Neyde
de Souza Gusman e a União Federal. Não há menção a valores nas referidas peças.
Os comprovantes bancários, por sua vez, cuidam de levantamento de valor idêntico ao
analisado (R$180.789,49), efetuado em 16/03/2007. Indicam como Reclamante/Autor a
Sra. Heloisa Eneida Paes Pinto Mendes Pinheiro e como Reclamado/Réu o Tribunal
Regional Federal da 2a Região. Tais comprovantes identificam o processo judicial pelo
número de 200700245, portanto diverso daquele aposto nas peças processuais
apresentadas. Também não informam o favorecido da importância sacada de
R$40.000,00 (CPMF no ato do saque de R$152,00).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.010296/2010-91

Já o Recibo de Quitação emitido pelo profissional Marcelo Santoro não possui valor
nem a identificação do processo a que se relaciona, o que fragiliza o valor probante do
recibo.
Assim sendo, em face da não comprovação do que se alegou, a omissão impugnada
deve ser mantida conforme lançada.
Por sua vez, a Recorrente apresentou em sede de recurso a declaração do
advogado Marcelo Almeida, no seguinte sentido:

Defendeu, ainda, que estaria provado que a Recorrente teria arcado com os
honorários em questão.
Entendo que a Recorrente não conseguiu provar, com a apresentação de provas
seguras, o pagamento do importe de R$ 66.000,00 de honorários, ao advogado Marcelo Santoro
P. de C. Almeida, no contexto do processo judicial de no 2001.02.01.010501-3.
No próprio acórdão recorrido alguns foram os apontamentos acerca da fragilidade
probatória da alegação da Recorrente. Cito a ausência de valores, bem como a omissão do alvará
levantado, nas peças processuais juntadas; que os comprovantes de fl. 06 teria identificado o
processo judicial pelo numero 200700245 (diverso das peças processuais); e não teria
identificado o beneficiário do valor de R$ 40.000,00.
Não se está a dizer que não houve o pagamento dos honorários advocatícios
defendidos. Mas que a Recorrente olvidou-se em provar esse fato, em construí-lo nos autos, de
forma contraditada.
Ou seja, nenhuma prova produzida pela Recorrente converge para a sua tese,
sendo que a declaração do Dr. Marcelo Almeida, por ser unilateral, deveria estar acompanhada
de demais documentos hábeis a afastar a base de cálculo do imposto de renda pretendida pela
Recorrente.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.010296/2010-91

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital